Tribunal: TJES
Processo: 5013172-43.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013172-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID VIEIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013172-43.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S.A

EMBARGADO:
DAVID VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos. A embargante alega a existência de erro material e omissão, argumentando que o julgado considerou a taxa de Custo Efetivo Total - CET (3,81% a.m.) em vez da taxa nominal de juros do contrato (2,87% a.m.), a qual não caracterizaria abusividade frente aos critérios do STJ. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão padece de omissão ou erro material ao fundamentar a abusividade da taxa de juros utilizando o Custo Efetivo Total (CET); (ii) saber se é cabível o prequestionamento em sede de Juizados Especiais; e (iii) avaliar se o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não incorreu em erro material ou omissão, pois enfrentou a matéria de maneira expressa, atestando a abusividade ao constatar que a taxa contratada de 56,71% a.a. (CET) superava em quase o dobro a média de mercado à época (27,49% a.a.).

O julgado foi claro e enfático ao considerar os dados do BACEN como o parâmetro financeiro adequado para o recálculo do saldo devedor e a restituição do indébito.

Os argumentos apresentados representam apenas irresignação com o resultado do julgamento, tratando-se da mesma linha argumentativa já repelida expressamente pelo juízo de origem em sede de embargos anteriores.

Não cabe oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

Diante da repetição de teses já analisadas e da clara tentativa de rediscutir o mérito, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Parte embargante condenada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, pelo caráter manifestamente protelatório.

Tese de Julgamento:
"1. Não são cabíveis embargos de declaração que buscam a mera rediscussão do mérito do julgado ou que possuem finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A reiteração em sede recursal de argumentos já expressamente enfrentados e rejeitados configura caráter manifestamente protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado 125.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S.A,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 18432736), que, por maioria, conheceu os recursos interpostos e negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID. 18476318), a parte embargante sustenta a existência de erro material e omissão. Argumenta que o acórdão considerou como contratada a taxa de 3,81% a.m., que corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), e não a taxa nominal de juros de 2,87% a.m. prevista no contrato. Alega que, sob a ótica da taxa nominal, não há abusividade frente aos critérios do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado e para fins de prequestionamento de dispositivos legais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, entendo que não assiste razão à parte embargante. Explico.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorreu em erro material e omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa, fundamentando que a taxa contratada de 56,71% a.a. (referente ao CET) "
supera em quase o dobro a média de mercado à época (27,49% a.a.), restando configurada a abusividade excessiva
".

Quanto à tese de que deveria ser utilizada a taxa nominal de 2,87% a.m., o acórdão adotou o entendimento de que o parâmetro financeiro estabelecido na origem para o recálculo do saldo devedor e restituição do indébito (R$ 192,04 por parcela) é o "
meio adequado para a readequação do saldo devedor do contrato
". O julgado foi enfático ao pontuar que a abusividade é flagrante frente aos dados do BACEN utilizados pelo juízo sentenciante.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que o embargante já havia manejado Embargos de Declaração em face da sentença de origem(ID. 14776332), utilizando-se de idêntica linha argumentativa. Naquela oportunidade, o juízo de origem, ao decidir os aclaratórios (ID. 14776489), foi taxativo ao indeferir a pretensão, consignando que:

"
Denota-se que o único e exclusivo propósito da parte Requerida é a rediscussão do mérito do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado de eventual recurso ordinário
."

Dessa forma, ao transpor para esta instância recursal argumentos que já foram objeto de específico pronunciamento e rejeição pelo juízo
a quo
, e que foram devidamente sopesados no acórdão que manteve a sentença por seus próprios fundamentos o embargante demonstra não a existência de omissão ou erro material no julgado colegiado, mas sim o inconformismo com a tese jurídica adotada.

Destaca-se, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Ademais, é cediço que é incabível a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento em sede de Juizados Especiais, conforme orienta o Enunciado 125 do FONAJE:
"Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula na hipótese de prequestionamento"
.

Portanto, inexistente erro material e omissão entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)